Tribunal: TJMT
Processo: 0040931-43.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040931-43.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENILDO PEREIRA GONCALVES - CPF: 065.081.441-03 (APELADO), GABRIELA LETICIA PEREIRA BRITO - CPF: 045.782.211-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECURSO MNINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUANTO AO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “[...]
É imperioso o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, se não há nos autos prova judicializada de que a violência ou grave ameaça foi exercida contra criança
[...]”. (N.U 1017935-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal ao argumento de que o crime “
foi praticado mediante grave ameaça exercida com um

simulacro de arma de fogo contra os dois filhos menores de idade da vítima
”.

Pautados nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja valorada a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal e, consequentemente, exasperada a pena definitiva do apelado (Id. 217556343).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta a tese ministerial pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 217556348).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 223896178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“Consta dos autos que no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 23 horas, na Rua Espigão, próximo à base da PM, Bairro Tijucal, nesta capital, o denunciado
DENILDO PEREIRA GONÇALVES
, subtraiu em proveito próprio, mediante violência com emprego de um simulacro de arma de fogo, 2 (dois) celulares da marca SAMSUNG, sendo um de cor preta e outro de cor branca, pertencentes à vítima
Gabriela Letícia Pereira Brito
” (Id. 220900152).

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Id. 217556328).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso necessidade de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, ao argumento de que o crime “
foi praticado mediante grave ameaça exercida com um

simulacro de arma de fogo contra os dois filhos menores de idade da vítima
” (Id. 220900237).

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O crime de roubo descrito no art. 157,
caput
, do CP consiste no ato de “
subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”, enquanto que a agravante prevista no art. 61, II, “h”, da mesma lei deve ser valorada nos casos em que o agente comete o crime “
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
”, o que não se amolda ao caso dos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal sequer consta na denúncia, tampouco foi valorada pelo magistrado de primeiro grau quando da prolação da sentença.

Na fase investigativa, a vítima Gabriela Letícia Pereira Brito declarou o seguinte: “
estava junto com um sobrinho meu
” e “
senti o rapaz colocar nas minhas costas uma arma e mandar eu entregar o celular
”; “
na hora do assalto eu até cheguei a pensar que a arma era de plástico, mas tinha criança e no nervoso eu não tive certeza
” (Id. 217556282 – p. 23-24).

Já o acusado Denildo Pereira Gonçalves reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 217556282 – p. 26).

Sob o crivo do contraditório (Id. 217556312), a vítima mudou a versão apresentada perante as autoridades policiais, alegando que estava na companhia de sua prima e seus respectivos filhos e não apenas de seu sobrinho, conforme consta no Termo de Depoimento (Id. 217556282 – p. 23-24).

Em seu interrogatório realizado na audiência de instrução e julgamento, o acusado Denildo Pereira Gonçalves confessou a autoria delitiva do crime de roubo, ressalvando que a vítima Gabriela Letícia Pereira Brito estava sozinha no momento do assalto (Id. 217556312).

Diante desse quadro, verifica-se a ausência de provas judicializadas quanto à suposta violência ou grave ameaça exercida contra criança, notadamente pela divergência das versões apresentadas pela vítima em cada uma das fases da persecução penal (investigativa e judicial), o que não dá ensejo à aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“[...]
É imperioso o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, se não há nos autos prova judicializada de que a violência ou grave ameaça foi exercida contra criança
[...] (N.U 1017935-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)” (grifos meus).

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido ser “
incabível a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
” (Id. 223673687).

Sendo assim, descabido o pleito de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, ante à ausência de provas concretas e judicializadas de que o crime de roubo fora praticado com violência ou grave ameaça contra criança.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024